Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709272-64.2021.8.07.0003 RECORRENTES: CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, EDISON ROQUETE DE MELO JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, ausentes os pressupostos essenciais, indefere-se o pedido de tutela de urgência para impedir que o credor inclua o nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida em grau recursal, cujos efeitos serão prospectivos, porém ao efetuar o recolhimento do preparo a parte pratica ato incompatível com o pedido, o que, por si só, dá ensejo ao indeferimento do pleito. 3. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstrar a ocorrência de prejuízo pela não realização do ato processual. 4. Nos termos do que dispõem os artigos 505, caput, 507 e 508, todos do CPC, é vedada a reapreciação de questões já decididas em outra ação. 5. O pedido de exibição de documentos necessita do requerimento pela via administrativa e a respectiva recusa da parte em fornecê-lo. 6. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 7. Conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 113, inciso IV, 286, 287, 288, 356, 368, 369, 373, inciso III, 375, 422 e 427, todos do Código Civil, 108, §2o, 412, parágrafo único, 835, inciso XIII, estes do Código de Processo Civil e 17, §3o, 136, 167, 169 §4o, todos da Lei 6.404/1976, defendendo, em síntese, a possibilidade de compensação de dívidas na hipótese dos autos, pois as ações legítimas do BESC – Banco do Estado de Santa Catarina, com a compra da referida instituição financeira pelo Banco do Brasil, foram a este cedidas. Sustentam que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à boa-fé contratual e à função social do contrato, diante da impossibilidade de a assembleia alterar ou restringir o direito inerente às ações preferenciais negociadas em observância à lei. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 113, inciso IV, 286, 287, 288, 356, 368, 369, 373, III, 375, 422 e 427, todos do Código Civil, 108, §2o, 412, parágrafo único, 835, inciso XIII, estes do Código de Processo Civil e 17, §3o, 136, 167, 169 §4o, todos da Lei 6.404/1976. A uma porque, a despeito da oposição dos embargos de declaração, as matérias disciplinadas pelos dispositivos legais tidos por ofendidos não foram objeto de apreciação pelo órgão julgador de origem, que, a respeito da quaestio, fez constar: “Nos termos do que dispõem os artigos 505, caput, 507 e 508, todos do CPC, é vedada a reapreciação de questões já decididas em outra ação” (vide item 4 da ementa acima). Caracterizada, assim, a ausência do indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022 e o AgRg no AREsp 1759726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, a apreciação das teses recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz das provas coligidas aos autos, o que é vedado na presente sede por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012